Tribunal: TJDFT
Processo: 0716197-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZA A MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. QUESTIONAMENTO ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO RECORRIDA. INTERESSE EM VER APLICADO O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA SER RECEBIDO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO O RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELA PARTE. PRETENSÃO INADMITIDA PELO JUÍZO A QUO. URGÊNCIA VERIFICADA PELA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO.
II - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE JULGA IMPROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS EM AÇÃO PRINCIPAL E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO RECONVENCIONAL. HIPÓTESE CARACTERÍSTICA DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. PROVIMENTO CONTRA O QUAL INTERPOSTO RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO PARA SER RECEBIDA A APELAÇÃO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO.
III - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pronunciamento judicial que julga parcialmente o mérito, e, por conseguinte, não extingue a fase cognitiva ou executiva, constitui decisão interlocutória, a teor do disposto no art. 203, § 2o, do CPC; e; ipso facto, deve ser impugnado pela via do agravo de instrumento.
2. Julgados improcedentes os pedidos deduzidos em ação principal e determinado o prosseguimento da demanda reconvencional a ela conexa, enquadra-se o provimento judicial assim expresso na regra do parágrafo único do art. 354 do Código de Processo Civil. Sentença em que há inequívoco julgamento parcial de mérito e que, nos expressos termos da lei processual civil, é impugnável por agravo de instrumento.
3. Caso concreto em que inaplicável o princípio da fungibilidade porque configura erro grosseiro interpor apelação para impugnar sentença parcial de mérito, a qual, à luz do diploma processual de regência, expressamente desafia agravo de instrumento. Inexistência para a hipótese sub judice de dúvida objetiva razoável acerca do cabimento do agravo de instrumento na hipótese.
4. Recurso conhecido e desprovido.
.